Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716270-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA BALDUINO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, ARINEIDE PIMENTEL SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA BALDUINO DE CARVALHO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, na ação de conhecimento n. 0710411-46.2024.8.07.0003, proposta em face do BANCO AGIBANK S.A. e OUTRO, ora réus/agravados. Em suas razões, a agravante narra que foi vítima de fraude perpetrada por uma pessoa que se dizia representante da empresa "Soluções &amp; Finanças", solicitando o cancelamento de um empréstimo não realizado por ela, e a devolução do numerário depositado em sua conta bancária de forma incorreta. Afirma que do total depositado em sua conta bancária (R$ 16.715,90), realizou a devolução, via PIX, da importância de RS 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) para a conta bancária de titularidade de ARINEIDE PIMENTEL SANTANA. Aduz que ao perceber a fraude, entrou em contato com o banco agravado, que se recusa a cessar os descontos e devolver o valor descontado. Alega que os descontos decorrentes do empréstimo são realizados diretamente em sua aposentaria, de modo que impacta na sua subsistência, pois se mantém exclusivamente com esses proventos. Por fim, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido a tutela de urgência requestada. Assistência Judiciária deferida na origem. Antecipação de tutela indeferida (ID. 58355460). Vieram contrarrazões ao recurso (ID. 59167959). Em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, foi interposto agravo interno (ID. 60398853). É o relatório. DECIDO. A análise detida dos autos de origem, informa que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 214999791), por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos para: DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo objeto dos autos celebrado entre a parte autora e o banco requerido BANCO AGIBANK S.A. e, em consequência, DETERMINAR ao requerido BANCO AGIBANK S.A. que suspenda os descontos referentes ao empréstimo ora declarado inexistente, sob pena de ter que restituir à autora em dobro por cada quantia descontada indevidamente, sem prejuízo da adoção das medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão; CONDENAR a parte requerida ARINEIDE PIMENTEL SANTANA a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser devidamente atualizada, pelo IPCA, e acrescida de juros moratórios ao mês conforme taxa Selic (taxa já incluída a atualização monetária), ambos a partir do efetivo desembolso; CONDENAR ambas as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser devidamente atualizada, pelo IPCA, a partir da presente data, e acrescida de juros moratórios ao mês conforme taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), a partir da citação. Transitada em julgado, desde já fica autorizado o levantamento do valor de R$5.000,00 (com os devidos acréscimos acima destacados) depositados em id 198294304 em favor da parte autora, a título de danos morais que o banco réu fora condenado solidariamente, bem como fica autorizado o levantamento do valor remanescente à parte requerida BANCO AGIBANK S.A. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida, pro rata, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça aduzido pela parte requerida, ante a ausência de qualquer elemento concreto a comprovar efetivamente a hipossuficiência econômica da requerida ARINEIDE. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do CPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas ou o rejulgamento da causa, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, §2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame do caso em cognição exauriente e, portanto, resulta em prejuízo superveniente do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos em face de decisão que indeferiu a tutela liminar de urgência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...). 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos pela recorrente, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2024 17:52:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora